Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709903-57.2025.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Yara Franca de Santana Sousa Ricardo Teixeira de Sousa Apelado: Condomínio Alto da Boa Vista D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta, conjuntamente, por Yara Franca de Santana Sousa e Ricardo Teixeira de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 321, parágrafo único; 330, inc. IV; e 485, inc. I, todos do CPC. É a breve exposição. Decido. É preciso destacar inicialmente o teor da certidão referida no Id. 78724769, que indica como associados ao presente processo os autos no 702113-56.2024.8.07.0006 (numeração de primeira instância). Ocorre que nos aludidos autos associados foi interposto anteriormente recurso de agravo de instrumento, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contexto fático jurídico ora debatido (AI no 0700135-28.2025.8.07.0000), distribuído ao Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Em verdade, os ora apelantes, em suas razões recursais, expressamente destacam “a identidade objetiva e subjetiva entre o Agravo de Instrumento (AI) no 0700135-28.2025.8.07.0000 e estes Embargos: mesmas partes (Yara e Ricardo x Condomínio), mesma execução matriz (0702113-56.2024.8.07.0006) e mesma relação de defesa executiva por dependência”, sendo pertinente acrescentar que no aludido agravo de instrumento já foi apreciada e decidida a questão referente à gratuidade de justiça, tema ora reafirmado pelos recorrentes em suas razões de apelação. Assim deve ser reconhecida a existência de prevenção do Órgão (2a Turma Cível) e do Eminente Relator (Desembargador Renato Rodovalho Scussel) em virtude da interposição anterior de agravo de instrumento nos aludidos autos associados. Nos moldes da regra prevista no art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. A norma estabelecida no § 1o do mencionado artigo dispõe que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Em relação à prevenção, o Código de Processo Civil não estabeleceu regra similar à prevista no art. 55, § 1o, senão vejamos: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito, o Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça assim preceitua: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é evidente a ocorrência de prevenção do Eminente Relator dos autos no 0700135-28.2025.8.07.0000, por ser o recurso mais antigo distribuído aos membros da Egrégia 2a Turma Cível. A esse respeito é preciso destacar que o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos n° 0725386-19.2023.8.07.0000, concluiu que o primeiro recurso distribuído torna preventos tanto o órgão fracionário quanto o respectivo relator. Percebe-se, nesse contexto, que a apelação ora manejada pela mesma parte recorrente deve ser apreciada pelo mesmo órgão jurisdicional que previamente tomou conhecimento a respeito dos fatos, de modo a evitar o proferimento de decisões, ao menos em tese, conflitantes ou contraditórias, nos moldes da regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC. A distribuição deve observar, portanto, as regras regimentais e, no caso em exame, como é possível verificar por meio da leitura dos dispositivos legais transcritos, o Relator já está previamente determinado por prevenção. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, "CAPUT" E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. 1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso. 2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE”. (Acórdão 1271691, 07125069720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão no 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/7/2018) Diante desse contexto afigura-se prudente a remessa dos presentes autos para exame oportuno do Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, sobretudo diante da peculiaridade de que no recurso anterior de agravo de instrumento, referente ao mesmo contexto fático e jurídico, já foi examinado o requerimento de gratuidade de justiça, sendo pertinente acrescentar que o fundamento central para o indeferimento da petição inicial nestes autos consiste precisamente na ausência de recolhimento do valor alusivo às custas processuais. Como reforço argumentativo convém ressaltar que o comando normativo previsto no art. 55, § 3o, do CPC é claro ao enunciar que, independentemente da configuração da hipótese de conexão, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” (Acórdão no 1253834, 07088243720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator designado: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020) Feitas essas considerações, com fundamento no princípio da segurança jurídica e para evitar o proferimento de decisões conflitantes a respeito de um mesmo contexto fático-jurídico, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos ao Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, Relator do AI no 0700135-28.2025.8.07.0000. Em caso de discordância com o teor da presente decisão, o Eminente Desembargador ora designado como prevento poderá devolver o presente processo ao Gabinete deste subscritor, sem a necessidade de conflito de competência. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator